Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-48.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703179-48.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARAUJO &amp; GODOY CONSTRUTORA INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - ME APELADO: JOAQUIM DE JESUS DE SOUZA V I S T O S (Doc. Num. 15830038). Em face do petitório apresentado pelos Advogados da Ré/Apelante, observem os causídicos o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, ou seja, comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, que notificaram a mandante acerca da renúncia realizada, tendo em vista que as imagens colacionadas (Doc. Num. 15830042 – Pág. 1/3) não se prestam para tal fim, pois são de data anterior à notificação apresentada (Doc. Num. 15830040) e não se pode visualizar o conteúdo da mensagem. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador